Tribunal: TJMT
Processo: 1027413-69.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027413-69.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JANET E.C.DORNELA & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 10.648.957/0001-00 (EMBARGANTE), JEFFERSON VILAS BOAS DE ABREU - CPF: 777.313.791-91 (ADVOGADO), PEDRO AMILTO PASSARINI - CPF: 293.380.691-68 (EMBARGANTE), MILENA GLAUCIANA DE SOUZA - CPF: 627.406.361-72 (EMBARGADO), EDITH MARIA DA SILVA - CPF: 138.912.351-00 (ADVOGADO), SATRIX ANGELICA SILVA MELLO - CPF: 981.770.521-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

II – A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por JANET E. C. DORNELA & CIA LTDA ME e PEDRO AMILTO PASSARINI, contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes para reformar a sentença, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Os embargantes alegam a ocorrência de omissão, que entendem configurada em relação à análise da preliminar de cerceamento de defesa deduzida em apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A decisão embargada não padece de omissão.

Com efeito, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses do embargante.

A decisão impugnada foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo e, quanto à preliminar de nulidade da sentença, consignou que os vícios do automóvel foram confirmados pelo orçamento elaborado em sede administrativa, tornando desnecessária a realização de perícia técnica, como se infere do trecho a seguir transcrito:

“Pois bem, embora os apelantes aleguem que os vícios apresentados pelo automóvel decorreram de mau uso, e que a confirmação da tese dependeria de prova pericial, a parte autora trouxe consigo o documento contido no id. 51457971, que indica que o automóvel foi encaminhado, a pedido dos próprios vendedores, a uma oficina especializada em retífica de motores, oportunidade em que os defeitos foram
confirmados
, sendo elaborado o orçamento do reparo correspondente.

Desse modo, a existência dos defeitos foi confirmada pela oficina contratada pelos vendedores, sem qualquer ressalva a respeito de mau uso ou qualquer outra causa imputável à adquirente, o que, aliado ao exíguo prazo transcorrido entre a aquisição do automóvel e o aparecimento dos vícios (menos de 90 dias), confirma, com a robustez necessária, a ausência de responsabilidade da consumidora pela falha mecânica, tornando desnecessária a realização da prova pericial que fundamenta a preliminar.”

Aliás, os próprios embargantes confirmam a inexistência do omissão, na medida em que afirmam que o pedido de anulação da sentença foi “negado em sede recursal” (id. 57608980, p. 2).

Desse modo, inexiste omissão a respeito de ponto sobre o qual o colegiado devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020